Tribunal: TCU
Processo: 041.505/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Exame de ato de aposentadoria de servidora do STJ para fins de registro

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Dalete Bastos de Melo Maia no cargo de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporadas pela interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcelas compensatórias a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; e 9.3.1.2 comunique a Sra. Dalete Bastos de Melo Maia a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dela tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal.